Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. PACIENTE CLASSIFICADA SOB O RISCO AMARELO-URGÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0734750-30.2024.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento cirúrgico denominado “EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO”, nos termos da prescrição médica.

2. A agravante informou que apresenta diagnóstico de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido, bem como que é portadora das patologias de fibromialgia, endometriose, síndrome do intestino irritável e asma. Ressaltou ter comprometimento severo para a realização de seus cuidados pessoais e atividades usuais, além da presença de desconforto, ansiedade, depressão, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade produtiva (moderada). Enfatizou que o procedimento cirúrgico é indicado para ressecção da lesão que possui suspeita de neoplasia (ID 58481129, p. 3). Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III em 20/04/2023, estando há 370 dias na fila de espera. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de CE - EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.

3. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 58486523). Foram apresentadas contrarrazões (ID 9231821). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID 59450137).

4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

6. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado CE - EXERESE DE TUMOR DE VIAS AEREAS SUPERIORES, FACE E PESCOÇO foi inserida no Sistema de Regulação no dia 20/04/2023 (ID 58481129, p. 31), com classificação de risco inicialmente verde, sendo solicitada a reclassificação para amarelo - urgência, em 27/10/2023. No Ofício no 450/2024 de ID 58481129, p. 36, datado de 26/3/2024, constou informação que há 961 solicitações pendentes na lista de regulação, não havendo pacientes com classificação vermelho (prioridade zero), 542 pacientes com classificação amarelo (prioridade 1), 263 pacientes com classificação verde (prioridade 2) e 156 pacientes com classificação azul (prioridade 3). Constou, ainda, que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em fevereiro/2022.

7. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, eventual intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Contudo, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.

8. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de não ter sido realizada a necessária instrução processual. Assim, considerando que há pacientes que estão aguardando a tempo maior do que a agravante, bem como que não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco de vida da recorrente, incabível, por ora, sua realocação na fila de atendimento em sede de antecipação de tutela, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. A decisão agravada deve, portanto, ser mantida.

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

10. Sem custas e sem honorários.